Tribunal: TJDFT
Processo: 0753748-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753748-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEJAR GONCALVES DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por ADEJAR GONÇALVES DE MORAES, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0721826-32.2024.8.07.0001, da ação denominada "Cumprimento provisório de ação coletiva ", ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência nos seguintes termos (ID 218797612), dos autos da origem): De início, registro ciência acerca do acórdão inserido no ID 216800191. Cuida-se de processo de conhecimento ajuizado por ADEJAR GONCALVES DE MORAES em face do BANCO DO BRASIL S/A e da UNIÃO. Figurando a UNIÃO no polo passivo da causa, compete à Justiça Federal analisar a sua legitimidade passiva, bem como processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I, da CF. Consigna-se, ademais, que o exercício das referidas atividades jurisdicionais compete aos Juizados Especiais Federais (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001), uma vez que o valor atribuído à causa não suplanta 60 salários mínimos. Assim sendo, DECLINO da competência em favor de um dos Juizados Especiais Federais (Seção Judiciária do Distrito Federal - TRF1). Ao autor, para promover a redistribuição do processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte Em suas razões recursais (ID 66813018), sustenta o agravante que ajuizou ação nos parâmetros do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC , além de estar em consonância com a legislação consumerista de se privilegiar o foro do consumidor, caso em que não há declinação de ofício. Aduz que a competência para processar a demanda é no foro da sede do réu, pessoa jurídica. Requer a tutela de urgência para que os autos não sejam declinados para o domicílio do autor. No mérito, pede o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 67376743). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor de um dos Juizados Especiais Federais. Na origem, trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença de Ações Coletivas, referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Diz o autor que firmou com o Banco agravado cédula de crédito rural e necessita de exibição de documentos. Sobreveio sentença (ID 19839745, dos autos da origem) que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que o Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. Em sede de apelação a sentença foi cassada e os autos devolvidos à origem para processamento (ID 216800193, dos autos da origem). Em decisão (ID 218797612, dos autos da origem), o Magistrado declinou dos autos por entender que a competência é dos Juizados Especiais Federais. Em liminar em agravo de instrumento, requer o agravante que os autos não sejam declinados para a Comarca de seu domicílio. Consigna-se que cabe às partes respeitar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. Nesse sentido, a competência é delimitada por meio de Lei de Organização Judiciária, sendo certo que há um juízo natural com o fim de emitir o provimento jurisdicional a cada ação proposta, como estabelece a Constituição Federal art. 5o, incisos XXXVII e LIII. Na hipótese, o autor reside em Jandaia/GO e firmou contrato de cédula de crédito rural no Banco do Brasil, no 87/00099-7, em outra unidade da federação e requer a exibição de documentos comprovatórios juntada das microfilmagens dos extratos/slips originais da operação citada, para ajuizamento da demanda. É bem de ver que o foro de Brasília não guarda pertinência com o domicílio do autor e nem com o domicílio da agência do Banco do Brasil, onde firmado o negócio jurídico. Sobreleva registrar que na hipótese o foro do local da celebração do negócio entabulado prevalece sobre a sede da pessoa jurídica, o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Vale mencionar o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Importa consignar que há limites de jurisdição definidos na Constituição Federal , os quais as regras de competência dispostas no Código de Processo Civil estão condicionadas, como no art. 44 do Código de Processo Civil, segundo o qual prevê que : Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. (grifei). Ademais, a Lei n. 14.879 , de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência na hipótese de foro aleatório, compreendido o foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvado o caso de pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. É certo que a faculdade do consumidor de demandar em seu domicílio visa facilitar seu acesso à justiça; entretanto, não é plausível que o agravante eleja o foro que melhor lhe convém para solução do litígio, considerando que há inúmeras agências bancárias em todo o País. Confira-se o entendimento desta Relatoria quanto à questão: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA AMPARAR AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO APLICAÇÃO TEMA 1290 STF. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência em favor da Comarca de Criciúma/SC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal restringe-se na análise do cabimento ou não do declínio de competência da ação movida em face do Banco do Brasil S.A., para a comarca de Criciúma-SC, foro de domicílio da parte autora e local onde foram firmadas as cédulas rurais. III. Razões de decidir 3. O objeto do recurso não está contido na decisão de suspensão - Tema 1290, considerando que a parte recorrente pede exibição de documentos a fim de amparar liquidação de sentença, vinculada à ação civil pública no 94.008514-1. 4. Consoante o art. 44 do Código de Processo Civil, “Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. 5. O artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", estabelece regra específica no sentido de que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência. 6. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 7. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O ajuizamento de ação vinculada a pedido de liquidação, cumprimentos individuais de sentença e de produção antecipada de prova decorrentes de sentenças coletivas, por partes residentes em outras unidades da federação, em face do Banco do Brasil, sob a justificativa de manter sua sede no Distrito Federal, caracteriza abusividade, uma vez que o foro competente deve ser o do local de residência da parte, onde foi realizado o negócio jurídico entre os interessados.” __________ Dispositivo relevante citado: Enunciado de Súmula 33 do STJ; CPC/2015; art. 53, inciso III, alínea “b” e art. 44, ambos do CPC. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1904827, 07176631220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1904303, 07203470720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1829397, 07019509420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1954094, 0737422-59.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A respeito, confira-se este tribunal de Justiça: Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Abstenção de atos constritivos ao patrimônio antes da audiência. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. (Acórdão 1954189, 0721888-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO APÓS DECORRIDO PRAZO REGIMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinar que a instituição de ensino aprecie atestado médico apresentado fora do prazo regimental. 3. A alegação de desconhecimento dos prazos regimentais não constitui argumento idôneo para desconsideração das normas internas. 4. Prima facie, a parte agravante não demonstrou a existência de impedimento idôneo para apresentação do atestado médico no prazo regimental adequado, para análise da instituição. Assim, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1951836, 0740661-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Assim, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital